Tribunal: STJ
Processo: 0022382-23.2020.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079054 - TO(2025/0405367-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUILHARDI ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES - MA006303
RENATO MONTEIRO MARTINS - TO007177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: ARTHUR GULART ARAUJO
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
GABRIELLE SOUSA MARQUES - TO011679
LUCAS FERREIRA BITENCOURT - TO012991
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS. NULIDADES:
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE
CELULAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO NÃO AFASTADOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b613c6b-38ac-4407-8988-dee83ccbb05f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079054 - TO(2025/0405367-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUILHARDI ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES - MA006303
RENATO MONTEIRO MARTINS - TO007177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: ARTHUR GULART ARAUJO
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
GABRIELLE SOUSA MARQUES - TO011679
LUCAS FERREIRA BITENCOURT - TO012991
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS. NULIDADES:
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE
CELULAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO NÃO AFASTADOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE GUILHARDI
ARAUJO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.762):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55819761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:58
Código de Controle do Documento: 3442c4b1-0f4e-40ba-8a18-cece1994e14a

Nas razões, a parte agravante alega que o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica, todos os fundamentos de inadmissão, havendo erro de
premissa na decisão monocrática ao aplicar a Súmula 182/STJ.
Argumenta que houve impugnação direta do óbice da
com
Súmula 7/STJ,
afirmação expressa de que não pretende revolvimento fático-probatório, mas
interpretação e aplicação da legislação federal, destacando, no item "razões para o
provimento", que as teses centrais tratam de controle de legalidade sobre ingresso
domiciliar sem mandado, extração de dados de celular sem ordem judicial e derivação
probatória contaminada.
Sustenta que enfrentou o fundamento de ausência de prequestionamento,
ao afirmar que as matérias foram debatidas nas instâncias ordinárias e que foram
opostos embargos de declaração, registrando que o acórdão do Tribunal de Justiça do
Tocantins tratou da invasão domiciliar e da associação para o tráfico; defende que a
exige ausência de impugnação, não insuficiência argumentativa.
Súmula 182/STJ
Defende que o recurso especial foi delimitado a violação direta de normas
infraconstitucionais –
e
IV, do Código de Processo Penal e
do
art. 157
art. 564,
art. 304
Código Penal –, utilizando a Constituição apenas como parâmetro hermenêutico, de
modo a afastar o fundamento de inadequação da via para exame constitucional.
Alega que indicou dissídio jurisprudencial, apontando como paradigmas
julgados específicos e reiterando a similitude fática, de modo que eventual deficiência
no cotejo não se confunde com ausência absoluta de enfrentamento.
Invoca precedentes desta Corte sobre a não aplicação automática da
quando o agravante ataca o núcleo decisório, citando julgados das
Súmula 182/STJ
Turmas criminais.
Aponta formalismo excessivo e a primazia do mérito, por se tratar de
nulidades estruturais relativas a ingresso domiciliar sem mandado, extração de dados
sem autorização judicial, suspeição de agentes policiais e tipicidade do
do
art. 304
Código Penal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55819761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:58
Código de Controle do Documento: 3442c4b1-0f4e-40ba-8a18-cece1994e14a

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme afirmado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos seguintes
fundamentos: 2) ausência de prequestionamento quanto às teses de nulidade por
invasão domiciliar, ilicitude da extração de mensagens de
, teoria dos frutos
Whatsapp
da árvore envenenada e insuficiência probatória para o delito de associação para o
tráfico - incidência das Súmulas

e
; 2) inadequação
211/STJ, 282/STF
356/STF
do recurso especial para análise de alegada violação de dispositivos constitucionais
(art. 5o, incisos LVI, XI e XII, da Constituição Federal) – competência do Supremo
Tribunal Federal; 3) óbice da quanto ao pleito absolutório relativo ao uso de
documento falso; e 4) deficiência na demonstração do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico nos termos do § 1o, do Código de
Processo Civil e
dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior
art. 1.029,
Tribunal de Justiça (fls.
).
1.650/1.654
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Sustentou que as matérias são eminentemente jurídicas e que não
buscou revolvimento fático-probatório, mas não indicou o trecho do acórdão recorrido
nem as folhas em que os temas teriam sido efetivamente enfrentados em seu favor,
Documento eletrônico VDA55819761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:58
Código de Controle do Documento: 3442c4b1-0f4e-40ba-8a18-cece1994e14a

nem demonstra, com argumentos concretos, o prequestionamento ficto – razão pela
qual permanece não impugnado o fundamento de ausência de prequestionamento
(Súmulas

e
).
211/STJ, 282/STF
356/STF
Argumentou que há violação direta de lei federal e da Constituição Federal,
porém não dissocia, de forma específica, as teses em bases exclusivamente
infraconstitucionais, deixando de afastar a inadequação da via para exame de
dispositivos constitucionais – fundamento não impugnado de modo suficiente.
Defendeu que a controvérsia é de direito e que seria possível mera
revaloração, mas não demonstrou, com base nas premissas fáticas fixadas no acórdão
recorrido, como se poderia acolher a tese sobre o uso de documento falso sem
reexame de provas – permanecendo não impugnado, concretamente, o óbice da
Súmula 7/STJ.
Alegou dissídio jurisprudencial em termos genéricos, sem realizar o cotejo
analítico exigido, deixando de apontar similitude fática essencial, o ponto de dissenso
sobre a mesma norma federal e os trechos confrontados – fundamento não impugnado
quanto à deficiência do dissídio.
Tais fundamentos reforçam a manutenção do entendimento esposado na
decisão impugnada, em razão da aplicação, à hipótese dos autos, do previsto no
III, do CPC,
o
o do CPP e
por analogia.
art. 932,
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ,
Pelo exposto, não trouxe o agravante nenhum argumento que pudesse
infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:58
Código de Controle do Documento: 3442c4b1-0f4e-40ba-8a18-cece1994e14a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405367-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.054 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00162521720208272729 00223822320208272729 162521720208272729
223822320208272729
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR GULART ARAUJO
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
GABRIELLE SOUSA MARQUES - TO011679
LUCAS FERREIRA BITENCOURT - TO012991
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUILHARDI ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES - MA006303
RENATO MONTEIRO MARTINS - TO007177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: LORENA MARREANNE ALVES RODRIGUES
CORRÉU
: MARCOS LEANDRO RIBEIRO DE FREITAS
CORRÉU
: GUILHERME MENDES DA PENHA
CORRÉU
: LUCAS DA SILVA JACINO
CORRÉU
: HAUANSE DA SILVA GONCALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUILHARDI ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIA FRANCINEIDE ALVES RODRIGUES - MA006303
RENATO MONTEIRO MARTINS - TO007177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: ARTHUR GULART ARAUJO
ADVOGADOS
: IAGO AUGUSTO SANTOS MARINHO SOUSA - TO009911
GABRIELLE SOUSA MARQUES - TO011679
LUCAS FERREIRA BITENCOURT - TO012991
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485845098320605@
2025/0405367-7 - AREsp 3079054 Petição : 2026/0010836-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:09
Código de Controle do Documento: ED4AB5E5-D2E7-4B97-AD36-9FD2113E8981

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405367-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.054 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL

C542605485845098320605@
2025/0405367-7 - AREsp 3079054 Petição : 2026/0010836-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:09
Código de Controle do Documento: ED4AB5E5-D2E7-4B97-AD36-9FD2113E8981